Tribunal: STF
Processo: ADI 6608
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 95, XXIV, da Constituição do Estado do Amapá, com redação dada pela Emenda Constitucional 53, de 24.8.2015. 3. Inconstitucionalidade de normas que sujeitam a escolha do Chefe do Ministério Público estadual à aprovação das Assembleias Legislativas. 4. Medida cautelar deferida pelo Plenário para suspender a eficácia da expressão “dos Procuradores Gerais de Justiça”. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.